Tribunal: STF
Processo: ARE 1367849
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 131, pp. 25/26):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL Nº 1.745/2008. ENQUADRAMENTO EM CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE PREVISTA NA EC Nº 51/2006 E NA LEI FEDERAL Nº 11.305/2006. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 980/92. REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.266/15. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA LEI REVOGADA. CONCESSÃO DAS PROGRESSÕES DEVIDAS. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REQUISITO DISPENSADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O poder constituinte derivado reformador, ao promulgar a EC nº 51, de 2006, acrescendo os §§ 4º, 5º e 6º ao art. 198 da Constituição, expressamente admitiu que os profissionais que exerciam a atividades próprias de ACS, anteriormente submetidos a processo seletivo autorizado e supervisionado pela Administração direta ou indireta, fossem investidos nos respectivos cargos sem a necessidade de nova seleção pública, de modo que eventuais leis editadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios aplicando o regime jurídico único a esses profissionais, está amparada por regramento da própria Constituição Federal, pela Lei Federal nº 11.305/2006 e, ainda, por decisão liminar do STF, que impede que tais entes, a partir de 02/08/2007, admitam servidores pelo regime celetista, devendo todos os servidores ser investidos sob o regime jurídico único (estatutário), ao menos enquanto se aguarda o julgamento de mérito da ADI pelo Supremo. 2. Cabe unicamente à Corte Suprema examinar e eventualmente declarar a inconstitucionalidade da EC nº 51/2006 na parte que previu a admissão dos ACS e ACE por meio de processo seletivo público, bem como estabeleceu a possibilidade de aproveitamento pela Administração Pública daqueles profissionais contratados a partir de anterior processo de seleção pública, sem a necessidade de submissão a concurso público, excepcionando, portanto, com o princípio constitucional da isonomia e com o princípio republicano, haja vista a total incongruência da disposição transitória do art. 2º, parágrafo único, desta Emenda com as normas dos arts. 1º, caput; 3º, caput, inciso IV; 4º, caput; e 37, II, da Constituição Federal de 1988. 3. Enquanto não declarada a inconstitucionalidade pela Suprema Corte, não há que se falar na inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 1.745/2008, 2.175/2014 e 2.267/2015, uma vez que editadas em total congruência com os termos da disposição transitória da EC nº 51/2006, que expressamente previu essa espécie de modalidade derivada de investidura em cargo público. 4. É firme a orientação do STJ de que não ocorre a prescrição do fundo de direito nas relações de trato sucessivo, em que a conduta omissiva se renova mês a mês, no caso de inexistir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. 5. No presente caso concreto, não há dúvidas de que a servidora recorrente, que ocupa o cargo de Agente Comunitária de Saúde desde 02/06/2003, encontra-se apta a obter as progressões funcionais vindicadas, nos termos da lei de regência (Lei Municipal nº 2.267, de 22/12/2015) e de eventuais direitos que foram adquiridos pelos servidores sob a vigência da legislação revogada (Lei Municipal nº 980/1992), notadamente porque não há notícias de qualquer causa interruptiva, cujos ônus impunha à Administração (CPC, art. 373, II). 6. A omissão da administração pública em não conceder a progressão por não ter realizado as avaliações periódicas de desempenho não pode ser invocada para prejudicar o servidor nem pode impedir a sua evolução, quando preenchidos os demais requisitos porquanto há abuso quando a administração viola, ainda que omissão, uma norma jurídica e, depois, dessa conduta tenta tirar indevido proveito. 7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, determinando ao município recorrido que proceda ao enquadramento da parte autora nas progressões funcionais devidas, bem como ao pagamento retroativo dos valores referentes às progressões devidas e não pagas, referente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (Súmula 85 do STJ).”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, II; 97; e 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal não observou a cláusula de reserva de plenário, violando o artigo 97 da Constituição Federal.



    Aduz-se, que: 



    “o que o acórdão fez foi impor obrigação ao Município de implementar/progredir na carreira, servidor que não titulariza cargo efetivo, uma vez que, os agentes comunitários de saúde, se submetem a processo seletivo público nos termos do artigo 198, §§ 4º e 5º, e não às regras do concurso público, contida no artigo 37, II, ambos da Constituição Federal, em nítida má interpretação aos dispositivos constitucionais, e, por consequência, violação ao princípio do concurso público, bem como, violação reflexa aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.” (eDOC 166, pp. 12/13) 



    A Presidência do TJMA inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição, se houvesse, seria de forma reflexa, e que incide à espécie o óbice da súmula 280 (eDOC 188).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 131, pp. 3-15):



    “A apelação em apreço preenche os requisitos de admissibilidade, razão porque dela conheço. Conforme anteriormente relatado, pretende a apelante a reforma da r. sentença de 1º Grau proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer nº 0003406-23.2019.827.2722, onde o Magistrado de primeiro grau, ressaltando a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.745/2008, julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sobrestados, contudo, em razão de ser a autora beneficiária da justiça gratuita. Para tanto, sustentou a recorrente que, ao contrário do que concluiu o Julgador Singular, restou ela abarcada pela regra de transição prescrita na EC nº 51/2006, à medida que havia se submetido a processo seletivo simplificado no ano de 1997, ou seja, antes da publicação da referida Emenda Constitucional, que dispensou a submissão a novo processo seletivo aos agentes comunitários de saúde que houvessem se submetido a tal procedimento no período anterior, questão esta incontroversa nos autos. Defendeu que a municipalidade requerida, ao editar a Lei Municipal nº 1.745/2008, ora declarada inconstitucional pelo Juízo primevo, e o Decreto nº 307/2008, que o regulamenta, garantindo aos ACS os mesmos benefícios garantidos no PCCS aos demais servidores e os vinculando ao regime estatutário, nada mais fez que cumprir os ditames legais, com estreita observância do disposto na Emenda Constitucional nº 51/2006 e Lei nº 11.350/2006, inexistindo, pois, violação ao disposto no artigo 37, caput, e incisos II e IX, e artigo 198, § 4º, ambos da CF/88. Argumentou que a Lei nº 11.350/2006 foi editada no período em que ainda estava em vigor a redação do artigo 39 da Constituição Federal, dada pela EC nº 19/1998, ou seja, em período que a Constituição Federal permitia o duplo regime jurídico para a contratação dos servidores públicos (estatutário e celetista), sendo que somente em 02.08.2007, o STF proferiu a decisão suspendendo liminarmente a novel redação do artigo 39 da CF/88, razão pela qual justifica-se a edição da Lei Municipal nº 1.745/2008, assegurando aos ACS o regime estatutário, pois suspensa pela Corte Suprema a possibilidade de contratação sob o regime da CLT. Ressaltou a inocorrência da prescrição no tocante à concessão das progressões funcionais almejadas (matéria de fundo), aduzindo que aplica-se na hipótese a Súmula nº 85 do STJ. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos da autora. Pois bem. Após analisar detidamente o conjunto probatório carreado aos autos e as razões expendidas pela apelante, confrontando-os com os fundamentos da r. sentença, tenho que razão lhe assiste. O cerne da controvérsia reside em verificar se a requerente, que ocupa o cargo de Agente Comunitária de Saúde, possui direito às progressões horizontais e verticais quanto ao enquadramento na Classe II – Referência G, de acordo com os anexos da Lei Municipal nº 980/1992, reconhecendo como salário devido em dezembro de 201 o valor de R$ 1.355,11, e como salário devido na data do ajuizamento do feito (março de 2019) o valor de R$ 1.644,05, com a consequente implementação do salário atual, bem como a correção do mesmo sempre que for concedido reajuste aos demais servidores do Município de Gurupi-TO. Inicialmente, ressalto que dúvidas não restam quanto ao fato de que a EC nº 51/2006 assegurou a possibilidade dos gestores locais do sistema único de saúde poder admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação (art. 198, § 5º, CF/88). Ressalta-se que, como forma de proteger a continuidade do serviço público de saúde e aproveitar a experiência de quem já atuava nessas funções de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, homenageando a efetividade, sem, contudo, privilegiar pessoas escolhidas ao arrepio da impessoalidade, estabeleceu-se uma regra de nítido caráter de norma de transição no parágrafo único do art. 2º da EC nº 51/2006, prevendo-se o seguinte:



    (...)



    Vê-se, pois, que a preocupação central do legislador constituinte decorreu do fato de que à época da apresentação da PEC nº 07/2003, que deu origem à indigitada EC nº 51/2006, era a de regularizar a atuação dos mais 200.000 agentes comunitários de saúde existentes no Brasil, permitindo que esses profissionais fossem admitidos pelos gestores locais do SUS mediante processo seletivo público especial, em regime jurídico a ser definido por lei federal, aplicando-se essa norma aos agentes comunitários que à época já tivessem sido submetidos a seleção pública, haja vista a imprescindibilidade do manter o bom funcionamento da atividade e, ao mesmo tempo, se aproveitar a experiência já acumulada na matéria. Neste ponto, é importante destacar que a PEC em questão foi apresentada na Câmara dos Deputados em 12 de março de 2003, e originalmente, alterava o inciso II do art. 37 da Constituição Federal, para excetuar da exigência de concurso público as contratações dos agentes comunitários de saúde integrados ao sistema único de saúde que serão admitidos através de processo seletivo público. Contudo, remetida à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o colegiado admitiu a proposição em 15 de agosto de 2004, apenas apresentando emenda que transfere do inciso II do art. 37 para o art. 198 da Constituição a alteração pretendida pela PEC. Assim, a comissão propôs que, em vez de modificar o art. 37, II, da Carta Magna, se inserisse no seu art. 198 dispositivo prevendo que os gestores locais do sistema único de saúde poderiam admitir agentes comunitários de saúde por meio de processo seletivo público, não se aplicando neste caso o disposto no inciso II do art. 37. Confira-se, a esse propósito, transcrição do voto do relator, Deputado Walter Pinheiro, na Proposta de Emenda à Constituição nº 7-B, de 2003, que deu origem à indigitada EC nº 51/2006, publicado no Diário dos Deputados na data de 24 de novembro de 2005, a revelar os motivos da proposição:



    (...)



    Nitidamente, a intenção do legislador constituinte derivado reformador foi a de aproveitar os ACS e ACE que já exerciam suas atividades ao tempo da promulgação da EC nº 51/2006, mantendo-os no cargo sem a exigência a prévia aprovação em concurso público, tão somente condicionando o aproveitamento à comprovação de anterior realização de processo seletivo público. E referida disposição transitória também constou na Lei Federal nº 11.305/2006, responsável por regulamentar o aproveitamento de pessoal amparado pela supracitada disposição da EC nº 51/2006, que assim dispôs em seu art. 12, verbis:



    (...)



    Importante ressaltar, ainda, que a legislação federal em comento foi clara ao dispor em seu artigo 8º, que “os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição Federal, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa”. Logo, pela aludida regra do art. 8º não se nega a possibilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios valerem-se do regime jurídico único para a contratação dos agentes de saúde, mediante processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme os precisos termos do art. 9º da lei federal em comento1 , o que nada mais é do que o concurso público.



    (...)



    Assim, o regime jurídico de trabalho desses Agentes de Saúde não há de ser necessariamente celetista, visto que o art. 8º da Lei nº 11.350, de 2006, facultou aos Estados, Distrito Federal e Municípios dispor de forma diversa em lei local, portanto, também seria possível a estes entes submetê-los ao regime estatutário. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em 02/08/2007, deferiu o pedido de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 2.135/DF, a qual suspende a alteração dada à redação do caput do artigo 39 da CF/88 pela Emenda Constitucional nº 19/1998. Tal decisão reestabeleceu, com efeitos ex nunc, ou seja, a partir da data da decisão, o regime jurídico único para todos os entes federados. Assim, toda a administração pública direta e indireta, (federal, estadual ou municipal) deve, na admissão de pessoal para o serviço público, estabelecer um vínculo estatutário, com servidores concursados para ocupação de cargos efetivos, nos seguintes moldes:



    (...)



    Trazendo a questão para o presente caso concreto, verifica-se que no âmbito do Município de Gurupi-TO, a Lei Municipal nº 1.256/98 definiu o cargo de Agente Comunitário de Saúde como sendo de natureza comissionada, ou seja, de livre nomeação e exoneração, tal como estabelece a Constituição Federal de 1988. Eis a redação da indigitada lei municipal:



    (...)



    Posteriormente, a Lei Municipal nº 1.745/2008, amparada na EC nº 51/2006 e na Lei Federal nº 11.350/2006, tornou o referido cargo de “natureza efetiva”, alçando os aprovados em processo seletivo público ao regime jurídico único dos servidores municipais, nos seguintes termos:



    (...)



    Em seguida, a Lei Municipal nº 2.175/2014 incluiu no anexo da Lei Municipal nº 980/92– Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional dos Servidores de Gurupi-TO – o cargo de Agente Comunitário de Saúde, juntamente com o de Agente de Combate às Endemias, legislação esta que foi sucedida pela Lei Municipal nº 2.267/2015 – PCCR dos profissionais da saúde de Gurupi-TO. Neste ponto, é importante ressaltar que embora o art. 5º da Lei Municipal nº 2.267/2015 estabeleça que “a investidura dar-se-á por prévia aprovação em concurso público de provas e/ou provas e títulos no nível e na referência inicial dos respectivos Cargos”, há expressa ressalva em relação aos ACS e ACE, conforme a redação do art. 9º, in verbis:”



    (...)



    Assim, a meu ver, o poder constituinte derivado reformador, ao promulgar a EC nº 51, de 2006, acrescendo os §§ 4º, 5º e 6º ao art. 198 da Constituição, expressamente admitiu que os profissionais que exerciam a atividades próprias de ACS, anteriormente submetidos a processo seletivo autorizado e supervisionado pela Administração direta, fossem investidos nos respectivos cargos sem a necessidade de nova seleção pública, de modo que eventuais leis editadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios aplicando o regime jurídico único a esses profissionais, está amparada por regramento da própria Constituição Federal e, ainda, por decisão liminar do STF, que impede que tais entes, a partir de 02/08/2007, admitam servidores pelo regime celetista. É certo que tanto a contratação do ACS e do ACE mediante processo seletivo público, bem como o aproveitamento de tais profissionais para ocupar cargo público sem a necessidade de submissão ao concurso público, nos termos da EC nº 51/2006, pode vir a ser objeto de controle de constitucionalidade, tendo como paradigmas a redação originária do art. 39, caput, da Constituição federal, que trata do regime jurídico único estatutário, bem como a norma do inciso II do art. 37, acerca da exigência de aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público. Todavia, certo é também que somente ao Supremo Tribunal Federal é dada a tarefa de declarar a inconstitucionalidade de reformas constitucionais realizadas pelo poder constituinte derivado por meio de emenda constitucional, haja vista o papel de guardião da Constituição Federal. Portanto, entendo que cabe unicamente à Corte Suprema examinar e eventualmente declarar a inconstitucionalidade da EC nº 51/2006 na parte que previu a admissão dos ACS e ACE por meio de processo seletivo público, bem como estabeleceu a possibilidade de aproveitamento pela Administração Pública daqueles profissionais contratados a partir de anterior processo de seleção pública, sem a necessidade de submissão a concurso público, excepcionando, portanto, com o princípio constitucional da isonomia e com o princípio republicano, haja vista a total incongruência da disposição transitória do art. 2º, parágrafo único, desta Emenda com as normas dos arts. 1º, caput; 3º, caput, inciso IV; 4º, caput; e 37, II, da Constituição Federal de 1988. Ressalta-se que o próprio Julgador Singular reconhece que a Constituição Federal permite a contratação sem concurso para algumas situações, excepcionando a regra do concurso, como, por exemplo, para os “cargos em comissão (art. 37, II); contratação temporária (art. 37, IX); cargos eletivos; nomeação de alguns juízes de tribunais, desembargadores, e ministros de tribunais superiores; agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (art. 198, § 4º); e ex-combatentes (art.53, I, do ADCT).” Ademais, não obstante os argumentos defensivos acerca da suposta inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.745/2008, é de se reconhecer que o STF, em situações excepcionais e considerando as peculiaridades do caso, admite solução não ortodoxa, a fim de resguardar a boa-fé. Nesse sentido:



    (...)



    Desse modo, concluo que enquanto não declarada a inconstitucionalidade pela Suprema Corte da EC nº 51/2006 no tocante à possibilidade de aproveitamento dos ACS e ACE pelos entes federados, para ocuparem cargos públicos tão somente por meio de processo de seleção pública, sem a necessidade de submissão a concurso público, não há que se falar na inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 1.745/2008, 2.175/2014 e 2.267/2015, uma vez que editadas em total congruência com os termos da disposição transitória da EC nº 51/2006, que expressamente previu essa espécie de modalidade derivada de investidura em cargo público Logo, a efetivação da autora/recorrente por meio da Lei Municipal nº 1.745/2008, encampada pelas leis posteriores (nº 2.175/2014 e 2.267/2015), não se afigura inconstitucional, uma vez que, como visto, não era possível ao legislador local estabelecer outro regime jurídico a tais servidores que não fosse o estatutário, face a decisão liminar do STF, inclusive convalidando-se no cargo, aqueles contratados anteriormente mediante processo seletivo e que exerciam referidas atividades na data da promulgação da Emenda Constitucional, sem a necessidade de nova seleção e/ou concurso público, haja vista a excepcionalidade prevista na própria Constituição Federal. E uma vez ultrapassada a questão relativa à constitucionalidade da efetivação da apelante no cargo efetivo de agente de comunitária de saúde, entendo que não há dúvidas de que a servidora recorrente, que ocupa o cargo de Agente Comunitária de Saúde desde 02/06/2003, encontra-se apta a obter as progressões funcionais vindicadas, nos termos da lei de regência (Lei Municipal nº 2.267, de 22/12/2015) e de eventuais direitos que foram adquiridos pelos servidores sob a vigência da legislação revogada (Lei Municipal nº 980/1992). Isso porque resta evidenciado que houve, pela parte autora, a demonstração de seu direito, resultante do exercício de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC), porquanto, fez prova de que no âmbito do Município de Gurupi-TO, o quadro de pessoal da área da saúde é constituído por servidores efetivos estáveis e estabilizados e que há previsão expressa de extensão aos Agente de Saúde e de Endemias os mesmos direitos e vantagens dos demais servidores públicos municipais ocupantes de cargo efetivo (art. 8º e ss. - Lei Municipal nº 2.267/2015). Oportuno ressaltar, que o artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta da República prescreve, como cláusula pétrea e inevitável direito fundamental, que “a lei não prejudicará direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.



    Desse modo, todas as progressões conquistadas pela servidora recorrente sob a égide da Lei Ordinária nº 980/1992 estão preservadas e, uma vez confirmadas, devem ser concedidas pela Administração Pública respeitando-se a prescrição. Isto porque, a apelante não obteve nenhuma progressão funcional, permanecendo-se na mesma posição inicial de sua carreira, em grave e renovável prejuízo remuneratório. Como cediço, o Município apelado não pode se beneficiar de sua omissão, por tempo que ultrapassa os limites da razoabilidade do exercício da liberdade política, em regulamentar a necessidade de avaliação de desempenho para fins de progressão dos servidores municipais, e muitos menos criar óbices a suplantar o direito subjetivo do servidor às vantagens decorrentes das progressões a que ele tem direito assegurado por Lei. Outrossim, denota-se que a Lei Municipal nº 2.267/2015 (que instituiu o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração - PCCR dos Profissionais de Saúde do Município de Gurupi-TO), embora preservando o mesmo conceito referente à evolução funcional prevista na Lei Ordinária nº 980/1992, agora revogada, incrementou outros critérios e requisitos para que os servidores profissionais da área da saúde do Município de Gurupi, possam habilitar-se a progredir na carreira pública. In casu, é forçoso reconhecer que o ente recorrido sequer realizou na forma da legislação as imprescindíveis e consecutivas avaliações periódicas de desempenho da apelante. Logo, a omissão da Administração Pública em não conceder a progressão por falta de ter realizado as avaliações periódicas de desempenho não pode ser invocada para prejudicá-la, nem impedi-la na sua evolução quando preenchidos os demais requisitos, como ocorre na hipótese versada e, sobretudo, por adoção à máxima da boa-fé na relação que deve existir entre a administração e servidores.



    (...)



    Diante do exposto, conheço do recurso por ser próprio e tempestivo, e, no mérito, VOTO NO SENTIDO DE DAR-LHE PROVIMENTO, julgando procedente a demanda para determinar ao MUNICÍPIO DE GURUPI-TO que proceda ao enquadramento da parte autora/ ZISA MARIA COELHO PUGAS nas progressões funcionais devidas (Classe III – Referência G), bem como ao pagamento retroativo dos valores referentes às progressões devidas e não pagas, referente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (Súmula 85 do STJ), calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, a partir da citação, e correção monetária com base no IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido paga cada parcela, cujo valor deverá apurado em liquidação de sentença. Em razão da reforma da sentença, condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, a ser apurado em liquidação de sentença. Não há os pressupostos para a majoração dos honorários recursais (precedentes do STJ: AREsp 1349182/RJ).”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais nº. 1.256/98, 1.745/08, 2.175/14, 2.267/2015, etc), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 15.464/2005 E DECRETO Nº 44.769/2008. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 636/STF. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário (Súmulas 280 e 636/STF). Precedentes. O acórdão do Tribunal de origem apresenta fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação aos arts. 5º, XXXV e 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 805.532-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 2.2.15).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Promoção. Publicação. Efeitos. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 781.977 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24.2.2014).



    Ademais, verifico que a alegação de ofensa ao art. 97, da Constituição Federal, não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foram suscitadas em embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente